Tribunal: TJMT
Processo: 1017625-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017625-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RICARDO DE BABO MENDES - CPF: 295.475.718-34 (AGRAVANTE), ERNIDO CLAUDIO WALKER - CPF: 158.270.380-91 (AGRAVADO), Genira Walker (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), GENIRA WALKER (AGRAVADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTÊNCIA – CLARO PROPÓSITO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que
nego
u provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante
.

Este
aduz que
a Câmara não se manifestou sobre a preclusão do direito
dos embargados na indicação/comprovação
de eventuais perdas e danos
.

Diz que não houve pronunciamento
sobre o aresto da Apelação
que foi claro ao estipular que todas as perdas e danos fossem fixadas em fase de liquidação
; a ausência de juntada de documentos aptos a comprovar
eventuais perdas e danos e que esse
direito está precluso
; e que somente há valores
a serem indenizados a ele (embargante).

Afirma que o julgado também é omisso sobre
o pedido subsidiári
o
de
delimitação da perícia
, sob pena de gerar prejuízo à sua defesa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz que a Câmara não se manifestou sobre a preclusão do direito dos embargados na indicação/comprovação de eventuais perdas e danos.

Diz que não houve pronunciamento sobre o aresto da Apelação que foi claro ao estipular que todas as perdas e danos fossem fixadas em fase de liquidação; a ausência de juntada de documentos aptos a comprovar eventuais perdas e danos e que esse direito está precluso; e que somente há valores a serem indenizados a ele (embargante).

Afirma que o julgado também é omisso sobre o pedido subsidiário de delimitação da perícia, sob pena de gerar prejuízo à sua defesa.

Assim ficou consignado no a
córdão
:

“(...)

Não obstante as razões recursais, à primeira vista, verifica-se que, definida a necessidade de juntada de documentos que demonstrem os gastos efetuados pelos réus com as desocupações dos posseiros, justifica-se a apuração de tais despesas na perícia para que seja reconhecido o seu crédito, caso exista. Logo, à primeira vista, não se constata a preclusão.

Por isso, persiste o seu interesse (dos agravados) na realização da prova contábil.

Ademais, além de não se identificar de plano a verossimilhança da alegação também não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque o perito ainda deverá ser intimado para levantar o valor dos honorários e dar início à aos trabalhos.
”

Sobre a delimitação do objetivo da perícia, essa questão ainda poderá ser definida
/redefinida
pelo Juízo de origem
, podendo a parte apresentar quesitos complementares, até mesmo após a confecção do laudo.

Como visto, é claro o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia da finalidade dos Embargos, destinados apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto.

Não há nada a acrescentar, reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, bem como com o convencimento firmado a respeito do conjunto probatório, não autoriza ingressar por esta via.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024